Tribunal: TJDFT
Processo: 0735845-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735845-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS MATIAS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente LUIS MATIAS SANTOS contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0704965-51.2023.8.07.0018) apresentando contra DISTRITO FEDERAL, que, dentre o ponto de relevo para a presente controvérsia, ao julgar improcedente a impugnação ofertada pelo executado, condicionou a expedição do requisitório sobre o valor incontroverso ao trânsito em julgado, conforme os seguintes fundamentos: Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por LUIS MATIAS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) a requerente não trouxe aos autos o necessário protocolo do requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA nos autos da ação originária do título executivo judicial, e, por isso, deve-se extinguir a presente execução; (ii) há prescrição da pretensão de pagar; (iii) os honorários do cumprimento de sentença devem ser redefinidos após o julgamento da impugnação; (iv) Devem aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o- F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório, bem como aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021; (v) os honorários da fase de conhecimento são devidos ao SINDIRETA, os quais devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo. A parte exequente juntou resposta à impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Passo a analisar as preliminares. (...) Analiso a preliminar de prescrição. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Logo, tendo em vista a data de protocolo desta ação, REJEITO a alegação de prescrição. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Sem razão o ente público. No ponto, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. (...) Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 157817017. Prossigo. Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a prescrição da pretensão executória. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários sucumbenciais. (...). (ID 165956137 – autos originários e g.n.). O agravante opôs embargos de declaração (ID 167275560 – autos originários), os quais assim foram julgados: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente, em face da decisão de ID 165956137, que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão. Segundo o embargante, a decisão foi omissa, posto não reconheceu a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Ocorre que, diferentemente do alegado, a decisão não padece de qualquer omissão, obscuridade ou contradição. (...) Escorreita a decisão, posto que ao sustentar a prescrição, todo o título executivo é questionado, o que impede o reconhecimento de qualquer valor incontroverso. O excesso de execução foi alegado de forma subsidiária, assim, a prescrição é apta a ensejar a inexigibilidade de todo o valor requerido, fato que impede o prosseguimento da execução enquanto a decisão de ID 165956137 não estiver preclusa. Assim, não há qualquer omissão a ser retificado na decisão de ID 165956137, verifica-se que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. Deste modo, REJEITO os embargos de declaração opostos. (ID 167301534 – autos originários). Nas razões recursais (ID 50640157), o agravante narra que a decisão recorrida condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão. Entretanto, o agravado/executado interpôs AGI 0733879-82.2023.8.07.0000[1], o qual trata, apenas, do índice de correção monetária (TR x IPCA-e). Assim, está preclusa e superada a discussão quanto à prescrição da pretensão executória, com o que se permite a execução do valor incontroverso. Acerca desse, o ente público, ao impugnar o cumprimento de sentença, em pedido subsidiário, confessou o montante de R$ 9,810,07 (nove mil e oitocentos e dez reais e sete centavos), parcela esta que está preclusa, diante da não interposição de recurso pelo Distrito Federal que a refute. Menciona o Tema 28/STF que permite a expedição de requisitório para pagamento da parte incontroversa. Acrescenta que “não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0733879-82.2023.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento pelo valor total da dívida ou ao menos pelo valor incontroverso”. Em relação a liminar pleiteada, o agravante sustenta ser “indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito”. Também “não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o (a)(s) agravante é servidor(a) público(a) estatutário(a) e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011”. Ao final, o agravante postula a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0733879-82.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso”. E, no mérito, a confirmação da decisão proferida liminarmente. Preparo recolhido e apresentado (ID 50643859 e 50643860). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[3]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso, estão presentes os indícios suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão parcial da liminar postulada. Os autos originários (ID 157817016) tratam de cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, referente à Ação Ordinária Coletiva 32.159/97 (Proc. 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915), em que a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento da quantia certa relativa ao benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O valor da execução foi apontado como sendo R$ 18.271,34 (dezoito mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos). O executado/agravado, por sua vez, apresentou impugnação e, dentre os pontos levantados, em pedido subsidiário, apontou excesso à execução, admitindo o valor devido de apenas R$ 9.810,07 (nove mil e oitocentos e dez reais e sete centavos) (ID 163503238 - Pág. 1 – autos originários). Este, pois, é o valor tido como incontroverso. Quanto à argumentação lançada pelo agravante, razão lhe assiste. Ora, o agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal versa, tão somente, sobre o índice de correção monetária aplicável (IPCA-e x TR), conforme se pode verificar da decisão proferida pela i. Relatora do recurso, Des. (ID 169388532 - Pág. 2/11 – autos originários), que deferiu o efeito suspensivo postulado para sobrestar o processamento dos autos de referência até julgamento do presente recurso, ainda pendente de julgamento meritório. Com efeito, o art. 535, §4o, do CPC estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28 no RE no 1205530, submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, já assentou que “o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República. Nessa esteira, este Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade da execução provisória contra a Fazenda Pública com o sistema de precatórios, desde que se trate de quantia incontestável, ainda que pendente o trânsito em julgado da demanda” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.976.085/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) No mesmo sentido, destaca-se julgados desta 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. (...) RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO QUANTO À PARCELA CONTROVERSA. LEGITIMIDADE. VALOR INCONTROVERSO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE EFETIVAÇÃO. REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. MONTANTE INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO. VIABILIDADE (CPC, ART. 535, §4o). (...) De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. 3. Conquanto legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução definitiva de agravo de instrumento cujo objeto é a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido ao credor, impactando o crédito em execução, ou seja, quanto à parcela controversa, subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1723438, 07036816220238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023 – g.n.); AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRIMEIRO AGRAVO. (...) FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 1.4. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é "constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (...) 3. Recursos conhecidos. Negado provimento ao primeiro recurso. Dado provimento ao segundo recurso. Decisão agravada parcialmente reformada, para determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo. (Acórdão 1712311, 07079391820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023 – g.n.). Feitas essas ponderações, é admissível o prosseguimento do cumprimento de sentença tão somente em relação ao valor incontroverso. Ressalte-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. Além disso, a estipulação da forma de pagamento da dívida exequenda deve considerar o teto previsto para expedição de RPV na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme o julgamento da repercussão geral no RE 729107, que consolidou o Tema 792 do Supremo Tribunal Federal[4]. No caso dos autos, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005 (arts. 1o e 2o, § 1o[5]), razão pela qual deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Conforme a Medida Provisória 1.172/2023, o salário mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com o que chega-se a R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) como valor máximo para expedição de RPV. Dessa forma, considerando o valor total da execução (R$ 18.271,34), tem-se que a parcela incontroversa deverá ser paga mediante precatório, sob pena de ofensa ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal[6]. Por fim, não há restrição de expedição de precatório com valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos. A questão foi dirimida no Processo SEI 0023004/2022, em que o magistrado Coordenador de Conciliação de Precatórios consignou: Havendo decisão expressa do juízo da execução, é possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor. Para tanto, antes da expedição, é necessário o juízo da execução entrar em contato com a COORPRE, a fim de que sejam realizados os ajustes necessários, no SAPRE[7], no sentido de permitir o cumprimento da decisão a respeito do precatório do valor incontroverso. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Todavia, a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa (R$ 9,810,07), à luz do precedente vinculante consolidado no Tema 28/STF e conforme estabelecido no art. 4o, § 1o, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça[8]. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Da Relatoria da Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA (ID 50643386). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento legal da relatora preventa (ID 50655216). [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. [5] Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. Art. 2o São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que o seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no art. 1o, e, em parte, mediante a expedição de precatório. § 1o Se o valor da execução ultrapassar aquele definido no art. 1o, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. [6] Art. 100. § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. [7] Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE. [8] Art. 4o. O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. § 1o O débito judicial considerado de pequeno valor observará os termos do art. 100, §§ 3o e 4o , da Constituição Federal.